Tribunal: TJDFT
Processo: 0730878-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730878-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JULIA APART RESIDENCE AGRAVADO: ESTER CRISTINA SORRENTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO JULIA APART RESIDENCE, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (processo no 0704071-74.2020.8.07.0020) movida em desfavor de ESTER CRISTINA SORRENTE. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, nos seguintes termos (ID 98337548): “Nada a prover em relação ao pedido de penhora de bem imóvel, o qual se encontra gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor de terceiro estranho aos autos. Embora aqui não se olvide acerca da possibilidade jurídica de penhora dos direitos aquisitivos, as máximas da experiência têm demonstrado ser de pouca ou nenhuma efetividade a medida para a satisfação do crédito dos credores que a requerem. Da leitura do CRI do bem em questão, observa-se que o prazo de financiamento do imóvel equivale a 360 (trezentos e sessenta) meses, o que corresponde a 30 (trinta) anos. O pacto fora firmado ainda em dezembro de 2016, donde se presume que o devedor fiduciário não quitou, sequer, 15% (quinze por cento) do valor do financiamento, de modo que o produto da venda do imóvel, aparentemente, não seria suficiente para quitar o saldo devedor do contrato. Aqui não se olvida acerca da natureza “propter rem” da obrigação, que poderia, inclusive, ser imputada ao credor fiduciário caso o devedor fiduciante não honrasse o pagamento das parcelas do financiamento, hipótese em que a propriedade plena do bem se consolidaria em favor da instituição financeira em questão. Todavia, não pode o credor fiduciário ser responsabilizado pelo pagamento de taxas condominiais sem que seja incluído no polo passivo da ação, ressaltando-se que sua inclusão demandaria a apresentação de emenda e, posteriormente, remessa dos autos à Justiça Federal, já que o credor fiduciário é a Caixa Econômica Federal (art. 109, I, da CF/88 e art. 45 do CPC). Em face do exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se a parte Exequente para que, em até 15 dias, indique bens da parte Executada, passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena suspensão da execução (art. 921, III, do CPC). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se”. A parte autora reiterou o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel, porém o Juízo nada proveu: Nada a prover em relação ao ID. 100964608. Registra-se que a pretensão da parte exequente de mudança de decisão (ID. 98337548) proferida por este Juízo deve ser obtida mediante a interposição do recurso adequado. INTIME-SE a parte Exequente para que, em até 15 dias, indique bens da parte Executada, passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito, sob pena suspensão da execução (art. 921, III, do CPC)”. Nas razões do recurso, o recorrente afirma que o artigo 835, inciso XII do Código de Processo Civil é claro ao reconhecer a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Assevera que tal disposição em nada onera o devedor agravado, mas, em verdade, apenas garante que o credor/agravante não tenha o resultado da prestação jurisdicional prejudicado em decorrência de omissão e/ou má-fé do devedor. Esclarece que o recebimento do débito condominial é indispensável à administração e gestão do condomínio, pois é com tais recebimentos que ele é capaz de sanar as despesas mensais. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja reconhecia a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos do apartamento 504, localizado na QS 09, Rua 100, lote n. 07, Águas Claras/DF, CEP 71.976-370, Condomínio Julia Apart Residence. É o relatório. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, a decisão de ID 98337548, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado na QS 09, Rua 100, lote n. 07, apartamento 504, Águas Claras/DF, CEP 71.976-370, Condomínio Julia Apart Residence. Apesar do indeferimento, a parte autora solicitou novamente a penhora sobre os direitos aquisitivos (ID 100964608), o que foi indeferido (ID 101722233). Revela-se incabível a rediscussão de questão que já foi resolvida por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso na ocasião devida. O agravante, ao invés de interpor o recurso no momento devido, apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende nem interrompe o prazo recursal, que é contado a partir da primeira decisão. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Como o agravo de instrumento só foi interposto em 24/9/2021, a tempestividade é evidente. A decisão a que se recorre foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 28/7/2021. Assim, o último dia do prazo para a interposição do agravo de instrumento seria 19/8/2021. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido.” (4a Turma Cível, 07172844720198070000, rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe: 11/03/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido.” (7a Turma Cível, 07449959020208070000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 08/02/2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, CPC, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador